Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732590-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEONARDO TEIXEIRA VIEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Na decisão reclamada, o juiz de origem declarou-se competente e determinou o prosseguimento do feito (autos n. 0750070-91.2022.8.07.0016, ID 39784095, p. 3). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Pretende o reclamante, em liminar, suspender a ação penal até o julgamento final da reclamação, sobretudo porque designada audiência de instrução e julgamento para 8.11.22. No mérito, pede seja declarada a competência de um dos Juizados Especiais Criminais de Sobradinho/DF, e remetidos os autos a esse juízo para prosseguimento do feito. Sustenta o reclamante que, denunciado pelos crimes dos arts. 160 e 301 do CPM (desrespeito a superior e desobediência), o Promotor de Justiça oficiou pelo declínio de competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais de Sobradinho/DF, por entender que o militar não se encontrava no exercício da função militar nem em local sujeito à administração militar. Não obstante, o juiz da Vara de Auditoria Militar entendeu ser competente para processar e julgar a ação, remetendo os autos ao Ministério Público para nova manifestação. Designado novo membro para atuar no processo, a denúncia foi oferecida, recebida e o reclamante citado. Afirma que a competência da Justiça Militar, nos termos do art. 9o do CPM, se limita às hipóteses em que o militar esteja no exercício da função ou atividade típica de militar, não abrangendo a conduta quando de folga ou afastado do serviço. Os fatos ocorreram quando estava de folga, em distribuidora de bebidas, momento em que foi abordado por militares que receberam informações de disparo de arma de fogo no local. O crime é, portanto, da competência da justiça comum. Segundo o sargento da polícia militar, que abordou o reclamante, foram chamados para atender ocorrência de disparo de arma de fogo num depósito de bebidas. Ao chegarem ao local, o estabelecimento estava fechado e havia pessoas consumindo bebida alcóolica no estacionamento. Indagadas sobre os disparos, responderam que não dispararam nem ouviram disparos. Entre as pessoas estava o reclamante, que ingeria bebida alcóolica. Ele se identificou como soldado e negou ter efetuado disparos de arma de fogo. O reclamante portava pistola calibre .40 na cintura e carregador com 11 munições intactas. Os policiais tentaram contato com o solicitante, mas não obtiveram êxito. O reclamante, diante da situação, perguntou se estava “nill” (tudo certo), o que foi respondido que sim. Os sargentos ordenaram que o reclamante aguardasse, até que terminassem as diligências e conseguissem contato com o solicitante, momento em que o reclamante entrou em seu veículo, colocou o braço para fora, gesticulando em sinal de desrespeito e desdém, acelerou e deixou o local. A equipe tentou alcançar o declarante, mas não conseguiu. Indagado se o reclamante estava visivelmente embriagado, o sargento respondeu que não (ID 39784098, p. 21/2). Outro sargento deu declarações no mesmo sentido, acrescentando que faziam buscas no local e tentavam contato com o solicitante, quando o reclamante foi advertido de que não poderia se retirar do local, oportunidade em que ele jogou os braços para trás e saiu com seu veículo em alta velocidade e com os faróis apagados. Disse que o reclamante aparentava estar sóbrio. Nas buscas, não localizaram dano nem ninguém alvejado por disparos (ID 39784098, p. 23/4). O reclamante disse que estava com amigos, quando chegou equipe policial. Já conhecia o sargento, que foi ao seu encontro e disse que estavam atendendo ocorrência de disparo de arma de fogo. Ele, que portava pistola PT 100 e carregador com munições intactas, disse que não houve disparo no local. Feitas as buscas, não localizaram nenhuma cápsula deflagrada. Indagou ao sargento se estava tudo tranquilo, obtendo resposta afirmativa. Acreditando que a ocorrência fora finalizada, entrou em seu veículo e saiu do local. Acrescentou que não estava ingerindo bebida alcóolica e não lhe foi ordenado que permanecesse no local. Não gesticulou em direção aos policiais, apenas entrou no veículo e saiu (ID 39784098, p. 38). A Procuradoria-Geral de Justiça, ao acolher manifestação da 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, entendeu que, “Embora fora do horário e do exercício da atividade, o policial militar que, identificando-se como tal, desobedece ordem legal e legítima da autoridade durante diligência policial, comete crime militar, sendo pois, competente a Justiça Castrense para processar e julgar a ação penal correspondente.” (ID 39784098, p. 121). O MM. Juiz, ao rejeitar a exceção de incompetência oposta pelo reclamante, consignou que “o excipiente se identificou como policial militar e mostrou sua arma de fogo, carregador e munições à guarnição e o recebeu de volta de imediato, valendo-se do cargo que ocupa e atuando em razão dele, muito embora tivesse recebido a determinação de permanecer no local até o fim das buscas.” (ID 39784095, p. 2/3). Considera-se crime militar, em tempo de paz, os crimes previstos no CPM cometidos por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil (art. 9o, II, “c”, CPM). O reclamante, soldado, estava de folga. Não obstante, portava pistola calibre .40 na cintura e carregador com 11 munições intactas. Ao ser abordado pelos policiais, se identificou como militar e mostrou a arma e as munições. Em seguida, não aguardou o término das buscas e se retirou do local, descumprindo ordem dos sargentos e sendo desrespeitoso com a equipe. Dessa forma, cometeu, em tese, crimes militares – desrespeito a superior e desobediência (arts. 160 e 301 do CPM), pelos quais denunciado. A competência é, portanto, da Justiça Militar. Veja-se precedente do e. STJ: “(...) II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como narrado, os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva. III - Configurado o crime militar, na forma do art. 9°, II, "c", do Código Penal Militar e atraída a competência da Justiça Militar, não há falar em deslocamento do feito para a Justiça Comum, poisa jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que ‘Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9o do Código Penal Militar’ (CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/11/2017). (...)” (AgRg no HC n. 656.342/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) Indefiro a liminar. Comunique-se. Requisitem-se informações. Intime-se o Ministério Público para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES